Tribunal: TJES
Processo: 5001593-26.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001593-26.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
RECORRIDO: BERNARDO SIMON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001593-26.2019.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: BERNARDO SIMON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido com a cobrança de multa, por parte da empresa requerida, no valor de R$14.206,44, referente a recuperação de consumo ocasionada por suposta irregularidade em seu medidor de energia, cuja inspeção foi realizada em sua ausência. Aduz que tentou resolver o problema junto à empresa, que apenas diminuiu o valor devido, e que teve sua energia cortada sem aviso prévio, e que assim permaneceu por mais de um mês até o momento da propositura da ação. Por este motivo, requer em tutela de urgência a declaração de nulidade da multa aplicada, a religação do serviço de energia elétrica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3553464, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3553459), a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido. Requer, por fim, o afastamento ou diminuição do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3553456) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda, originada do TOI de ID n 3151379, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada, sem prejuízo de novo dano moral, em caso de interrupção de energia ou negativação. DETERMINO, ainda, que a requerida se abstenha de negativar o nome da parte autora ou caso já tenha negativado, que retire a negativação; se abstenha de impedir pedido de religamento da energia da parte autora, com base na dívida objeto da presente demanda ou, ainda, que proceda interrupção de energia, com base nesta mesma dívida, tudo isso no prazo de dez dias não úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais). CONDENO, também, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Por consequência lógica, não sendo observado julgamento fora do que foi pedido, a requerida deverá devolver, ao autor, o valor quitado, referente ao TOI, conforme comprovantes juntados nesta data, no ID n 16424040. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. Custas e honorários indevidos”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID. 3553394) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que houve abalo extrapatrimonial, como no caso em comento. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Contudo, reputo como não razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que desproporcional ao ato ilícito praticado.

Dessa forma, entendo como adequada ao caso concreto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se apresenta justa e suficiente, em consonância com os precedentes desta Turma, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença tão somente para minorar a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.